Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INC. V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. ART. 833. INC. IV, DO CPC. INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Na presente hipótese o cerne da questão a ser examinada diz respeito à alegada manifesta violação de norma jurídica relativa à impenhorabilidade de quantia recebida pela devedora (art. 833, inc. IV, do CPC).
2. A mera interpretação de dispositivo legal de modo diverso do pretendido pela demandante não configura manifesta violação de norma jurídica, situação prevista, em tese, no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que não é admissível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
3. No caso em deslinde o montante dos alugueres recebidos pela autora não tem natureza alimentar, ainda que seja integralmente empregado para prover o pagamento de outra prestação locatícia, concernente ao bem imóvel onde reside a demandante. Logo, a quantia objeto de penhora não se ajusta à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. Nesse contexto, as alegações articuladas pela demandante revelam apenas o descontentamento com os efeitos da constrição decorrente da penhora, o que não se confunde com a hipótese de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC).
4. Pedido rescisório julgado improcedente.